Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDENISA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 980.592.201-44 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ALDENISA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 980.592.201-44 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA –

DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – DANO MORAL
configurado – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO.

“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum
.
[...].
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020).

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual cabível a sua restituição.

Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004267-62.2018.8.11.0041

APELANTES:

ALDENISA CARNEIRO DA SILVA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADAS:

AS MESMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALDENISA CARNEIRO DA SILVA
e pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango,
lançada nos autos da ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer ajuizada pela primeira apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés à restituição da quantia de R$5.177,99 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente a taxa de evolução de obra, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. De outro lado, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no artigo 86 do CPC, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (artigos 85, §14 c/c 86, do CPC). Contudo, face o deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu a sua exigibilidade, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a parte autora pleiteia a reforma parcial da sentença, no que tange ao arbitramento de indenização
por danos morais, em razão do vazamento e fechamento de gás nos anos de 2016, 2017 e 2018, que afetou o uso individual na unidade da recorrente, em virtude dos vícios de construção (Id 77080006).

Por sua vez, as construtoras recorrentes, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, além da incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao fundamento de que elas não são responsáveis pela respectiva cobrança da taxa de evolução de obra, que resta prevista no contrato de financiamento formalizado junta à Caixa Econômica Federal.

Quanto ao mérito propriamente dito, afirmam que a autora/apelada anuiu com as cláusulas previstas no contrato de financiamento, celebrado junto à Caixa Econômica Federal, que previu a possibilidade de cobranças de juros de obra até a fase de conclusão efetiva do empreendimento, que coincide com a data de averbação do “habite-se”.

Sustentam que não há falar em qualquer ato ilícito das apelantes, que pudesse justificar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar
in totum
a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (
Id 77080011).

Contrarrazões ofertadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos (Ids 77080016 e 77080018).

Preparo recolhido pelas construtoras no Id 777080012; parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 77946985).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de a ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer ajuizada por
ALDENISA CARNEIRO DA SILVA
em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, onde narra em sua exordial que, por meio de
contrato particular de compra e venda,
em 05/05/2013 adquiriu um imóvel das requeridas,
referente a unidade autônoma no. 105, bloco “M”, localizada no empreendimento “Parque Chapada Diamantina”, sendo que
o contrato previa correções estruturais até a data da emissão do “habite-se”.

Relata que
a existência de
defeito na construção consubstanciado no vazamento de gás nas tubulações. Além disso, a
firma que houve a incidência de taxa de evolução de obras, cuja cobrança entende que não pode ser realizada a partir da entrega das chaves ou da emissão do “habite-se”.

Aduz que recebeu as chaves do imóvel em 09/10/2015 e que desde o recebimento destas, as demandadas deveriam ter informado a instituição bancária para procedimento de liberação das parcelas do financiamento.

Assim, pugna pela devolução dos valores pagos, no montante de R$5.177,99 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Ademais, alega que o contrato de compra e venda prevê que o imóvel possui gás encanado, contudo, tendo em vista inúmeros defeitos da obra, ela e os demais moradores vem sofrendo com o vazamento de gás nas tubulações. Diz que em razão disso as requeridas já foram acionadas duas vezes para resolver o problema, mas que apesar dos reparos nunca deu uma solução definitiva para o mesmo.

Diante disso, propôs a presente demanda, a fim de as requeridas sejam compelidas a apresentar propostas de reparos definitivos na tubulação e medidor de gás e que realize os reparos necessários. Por fim, também pugnou pela condenação ao pagamento de danos morais pelos prejuízos causados, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés à restituição da quantia de R$5.177,99 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescidos dos consectários legais. Por outro lado, entendeu que não ficou demonstrada ofensa de ordem moral, pelo que julgou improcedente a reparação extrapatrimonial vindicada, condenando ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, e da verba honorária.

Irresignadas, ambas as partes litigantes apelam, sendo as demandadas refutam o atraso e pedem a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial. Trazem, também, as prejudiciais de mérito relacionadas à ilegitimidade passiva das construtoras em relação a cobrança dos juros de obra, bem como a incompetência absoluta da justiça comum para julgar a presente demanda.

Por sua vez, a parte autora pleiteia unicamente a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em razão do
vazamento de gás nas tubulações da sua unidade habitacional.

Pois bem.

Inicialmente
, no que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, entendo que não encontra-se respaldo no acervo fático-jurídico angariado nos autos.

É que, apesar de o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, não podendo, portanto, responder pelo atraso na entrega do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES
–
JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum
.
[...].”
(TJMT - N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A

Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora
.
2- A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(TJMT - N.U 0021021-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Assim, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, sendo desta o dever de restituir a chamada “taxa de evolução de obra”, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.

Quanto ao mérito, o
recurso interposto pelas rés/apelantes não merece provimento.

Isso porque, no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “juros da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF,
a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável às rés,

qual seja, a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem
.

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de se declarar legítima a cobrança da taxa de evolução da obra
até a entrega das chaves
,
de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

No caso, verifica-se que a Cláusula 5a do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda dispõe que o prazo para entrega da obra seria em
30/11/2015
(Id
77075063
).

Por outro lado, em que pese ter sido demonstrado que o imóvel foi entregue em 09/10/2015 (Id
77075064
), não há nada dos autos a evidenciar que a construtora informou a instituição financeira acerca da conclusão da obra, sem levar em consideração ainda que a construtora
continuou a realizar a cobrança referente à taxa de evolução de obra da autora
até junho/2016
,
restando, pois, provada a culpa das rés/apelantes pela cobrança indevida.

Logo, é das rés/apelantes o ônus de ressarcir os valores pagos pela autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves à mesma (que, como dito, deu-se em 09/10/2015) no valor de
R$5.177,99 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos),
como bem pontuou o sentenciante, de modo que não merece quaisquer reparos no ponto.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DA CONSTRUTORA NO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CARACTERIZADA
- ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. 2. Evidenciada a aplicação das normas consumeristas ao caso, resta caracterizada a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, porquanto, ela própria afirma que deixou de entregar o imóvel, uma vez que a CAB Cuiabá não realizou as obras de saneamento básico. 3. Ou seja, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelante; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista. 4. Ora, as justificativas lançadas pela requerida/apelante (ocorrência de fatores externos, em razão de problemas referentes ao saneamento básico junto à CAB Cuiabá) não são suficientes para ilidir sua responsabilidade pelo latente atraso na entrega do imóvel, porquanto tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade. 5. Nesse contexto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade da requerida, deve ser ela condenada ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pelo autor. 6. Já no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora na entrega do bem. 7. Com efeito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida. 8. Logo, é da ré/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/apelado a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data em que deveria ter sido entregue as chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou o sentenciante. 9. Superada essa questão, importa salientar que é plenamente possível a condenação da parte ré/apelante ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora/apelada com locação de imóvel, a título de danos materiais. 10. Por fim, impende salientar que, não havendo nos autos prova de que o imóvel foi entregue, isto é, que provavelmente até os dias de hoje perdura a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, tal situação já basta para a comprovação do dano moral por ele suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 11. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.”
(TJ-MT 00073559620168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10103287020178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Por outro lado, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que “
O mero incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, não servem de suporte para assegurar indenizações”.
(sic)

É que, c
onforme restou demonstrado nos autos, tanto a unidade autônoma da apelante quanto o Condomínio registraram problemas com as tubulações de gás consistente em vazamentos na rede de abastecimento, decorrentes de falhas na construção, o que levou inclusive a impossibilidade de fruição dos imóveis por seus moradores.

Aliás, peço licença para extrair trecho da sentença proferida pela d. magistrada,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
nos autos da ação indenizatória no.
1009149-67.2018.8.11.0041, em caso totalmente idêntico ao posto em mesa, e cujo desfecho relacionado à indenização pelos danos morais foi igualmente analisado por esta julgadora quando do julgamento do recurso de apelação manejado pela consumidora adquirente, na sessão plenária realizada em 05/08/2020. Confira-se:

“(...) Isto porque, mostra-se incontroverso nos autos que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção, conforme comprovou a perícia promovida pelo condomínio, o que não foi contraposto pela requerida, a qual, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos, constatando-se, ainda, que para o conserto das patogenias foram necessárias várias interrupções de fornecimento do gás a todos os moradores, dentre eles, a autora, como se vê dos e-mails juntados com a inicial.

Cabe observar ainda, que no tocante ao dever de indenizar, fica claro que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de lesão evidente, pois além do fato de que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar dano à saúde e do perigo de explosão, a autora ainda se viu impedida de fazer a própria alimentação no seu apartamento
(...)”

Referido julgado, restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT – AC: 10091496720188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Diante disso, tenho que o nexo de causalidade entre a conduta das construtoras e o resultado lesivo dela decorrente, implica na responsabilidade civil das mesmas.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS DE OBRA- COBRANÇA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – REPARO REALIZADO SÓ DEPOIS DE ORDEM JUDICIAL – DANO MORAL MAJORADO
–
RECURSO PROVIDO. É ilícita a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves da unidade autônoma. A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos. A quantia fixada para a indenização por dano moral de ser majorada quando mostrar-se irrisória.”

(N.U 1004202-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

No que tange ao
quantum
indenizável, a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o magistrado, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, levando-se em consideração o caso em análise, reputo razoável e proporcional, e dentro dos parâmetros desta Câmara, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a exemplo do já citado RAC 1009149-67.2018.8.11.0041 de minha Relatoria.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do artigo 405, do CC e Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00 (dez mil), bem como
NEGO PROVIMENTO
ao apelo das construtoras.

Diante da modificação no resultado do julgamento e tendo a parte autora/apelante se tornado vencedora em todos os seus pedidos, os honorários advocatícios de 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
e as custas processuais passam a ser devidos integralmente pelas construtoras/requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021